Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713003-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JACIRA SIQUEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700664-15.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da executada JACIRA SIQUEIRA SILVA. Eis a r. decisão agravada: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 174.190,36, e parte executada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 7.552,44 e líquidos de apenas R$ 4.764,37. Ou seja, cerca de módicas três salários-mínimos. Portanto, diante das peculiaridades desse caso concreto, não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Em situações assemelhadas, eis os seguintes julgados do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENOR DO QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU DE APOSENTADORIA. EXECEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. O STJ, todavia, decidiu, no paradigma EREsp 1582475/MG, ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários, em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 6.1. No caso vertente, o executado percebe aposentadoria menor do cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881320, 07068822820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Segundo prevê o art. 836 do CPC, "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". 6. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1865099, 07490715520238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É acertada a decisão que determina o desbloqueio de valores conscritos via Sisbajud quando comprovada a natureza salarial. 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 3. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. No presente caso, no entanto, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1826028, 07394633320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, nem sequer é possível mitigar a regra legal para penhora parcial da remuneração do executado, o que conduz ao indeferimento do pedido do exequente, pois do contrário haveria severos prejuízos à subsistência do executado e de sua família, com ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que ele ficaria privado do mínimo existencial para ter um padrão de vida condigno. Posto isso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. Para todos os efeitos o processo considera-se suspenso em arquivo provisório por falta de bens, a partir de 06/03/2024, ID 218657906. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Publique-se.” O agravante narra que, “diante da consulta INFOJUD disponibilizada, verifica-se que a executada recebe monta capaz de comprometer percentual mensal para amortizar na sua dívida bancária, uma vez que recebe anualmente R$ 126.474,96 da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal”. Afirma, ainda, que “é pacífico o entendimento de que a impenhorabilidade dos salários pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família”. Como fundamento jurídico, o recorrente sustenta a possibilidade de mitigação da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG e AgInt nos EREsp 1701828/MG), os quais admitem a penhora de percentual de vencimentos em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferida a penhora de até 30% sobre o rendimento líquido mensal da agravada, com depósito em conta judicial vinculada aos autos. Preparo recolhido (ID 70560511). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator